Tribunal: TJDFT
Processo: 0707219-64.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM DANOS MORAIS. EMENDA PARA ESCLARECER DIREITO DA PERSONALIDADE VIOLADO. DESNECESSIDADE. COBRANÇA EM DOBRO. PAGAMENTO INDEVIDO. NÃO COMPROVAÇÃO. QUESTÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE.
1. O dano moral carece apenas da simples narrativa do dano decorrente da violação a um direito da personalidade - integridade física, intelectual ou moral -, despicienda a especificação dos aspectos subjetivos da vítima, não patrimonializáveis.
2. Na devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor, a eventual não comprovação de que foi feito o efetivo pagamento é questão de mérito que recai apenas, em caso de procedência, na quantificação do exato valor a ser ressarcido.
3. Verificando-se que a nova emenda à inicial era desnecessária, pois emenda anterior já instruíra o feito com os documentos necessários à propositura da ação, o processo deve prosseguir.
4. O atual Código de Processo Civil foi concebido sob uma moldura principiológica, na qual o princípio da primazia do julgamento do mérito da demanda ocupa posição proeminente, além da necessidade de cooperação de todos os sujeitos do processo, inclusive do magistrado, para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, em tempo razoável, a teor do artigo 6o do CPC.
5. Deu-se provimento ao recurso.